Tribunal: TJPA
Processo: 0807551-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807551-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO CLAUDEAN BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807551-94.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ROMÁRIO CLAUDEAN BARROS DA SILVA

IMPETRANNTE:

DEFESNORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- (DEFENSOR PÚBLICO:
ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Sra. Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre Defensor Público, Dr. Allysson George Alves de Castro, em favor de ROMÁRIO CLAUDEAN BARROS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 25/11/2023, em razão da prisão em flagrante nos autos do Processo de n.º
0820814-46.2023.8.14.0028
, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e que sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar.

Pede, então, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, considerando-se a morosidade na instrução processual, que teria extrapolado o lapso temporal razoável para conclusão da ação penal, violando-se a presunção de não culpabilidade, do devido processo legal, proporcionalidade e cláusula geral da dignidade humana. (Num. 19425655 - Págs. 1-6).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos (Num. 19482612 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 17625067 - Págs. 1-4

19587621 - Pág. 1) e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 19672876 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, excesso de prazo, o que lhe conferiria o direito de responder o processo-crime em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos vê-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 25/11/2023, nos autos da Ação Penal de n.º 0820814-46.2023.8.14.0028, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A denúncia foi recebida na data de 18/12/2023 e o juízo coator proferiu despacho de saneamento em 04/04/2024, e na mesma oportunidade indeferiu o pedido de liberdade provisória do corréu e designou audiência de instrução para 29/05/2024.

Analisando-se os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória por excesso de prazo.

É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Ora, cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a darem mais elasticidade a
os prazos pré-determinados na Lei Penal Adjetiva.

Assim, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não que possa caracterizar o constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Portanto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz, bem como muito menos se afere qualquer excesso de prazo em sua prisão, levando-se em conta a complexidade do feito e a pluralidade de réus, vetores antagônicos à boa celeridade processual.

Não há, portanto, qualquer excesso de prazo apto a concessão da presente ordem.

Colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto. 2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas,
o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado
. 3. Ordem denegada. (TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso.

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA
Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.
(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal). Grifo nosso.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial,
ante a inexistência da ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 14/06/2024